Tribunal: TJSP
Processo: 1007810-05.2015.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000900620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1007810-05.2015.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é
embargante DISTRIBUIDORA DRINK BEER LTDA., são embargados
BRASIL KIRIN INDÚSTRIA DE BEBIDAS S/A e CERVEJARIA
SUDBRACK LTDA..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA
DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286/50000 ITU 2/6
VOTO N.:45536
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:
1007810-05.2015.8.26.0286/50000
COMARCA: ITU
EMBARGANTE: DISTRIBUIDORA DRINK BEER LTDA.
EMBARGDOS: BRASIL KIRIN INDÚSTRIA DE BEBIDAS S/A E
CERVEJARIA SUDBRACK LTDA.
Embargos de declaração. Alegação de
omissão. Acórdão embargado não padece de vícios. Pretensão
infringente. Rediscussão da matéria já
decidida. Intenção prequestionadora.
Acórdão
embargado
sem
vícios.
Embargos rejeitados.
Distribuidora Drink Beer Ltda opõe
estes declaratórios visando a infringência do acórdão
que julgou desprovida a apelação interposta [fls.
457/473]. Afirma que o acórdão seria omisso e
contraditório.
Ainda,
manifesta
a
intenção
prequestionadora dos embargos [fls. 1/13]. Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286/50000 ITU 3/6
A embargante afirma que o acórdão
seria omisso quanto aos argumentos de abusividade da
cláusula de eleição de foro, de cerceamento de defesa
pela não produção de provas requeridas, de nulidade
da sentença por ausência de fundamentação, da
existência
de
contrato
de
adesão,
da
juntada
intempestiva de documentos, da existência de indícios
de prova quanto à devolução das mercadorias e da
abusividade da multa contratual. Ainda, afirma que
houve contradição na fixação do termo inicial dos
juros de mora.
Contudo, o acórdão não padece de
qualquer vício, pois todos os pontos levantados nos
aclaratórios foram analisados pelo acórdão:
Sobre a tese de abusividade da
cláusula de eleição de foro, houve a expressa análise
no item A.1, que dispôs sobre a alegação de
incompetência territorial [fls. 461/462].
O cerceamento de defesa pela não
produção de provas requeridas foi analisado no item
A.2, não havendo omissão a tal respeito [fls. 462].
De igual modo, analisada a tese de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
no item A.3 [fls. 462].
A existência de contrato de adesão,
da juntada intempestiva de documentos, da existência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286/50000 ITU 4/6
de
indícios de prova quanto à devolução das
mercadorias e da abusividade da multa contratual.
Ainda, afirma que houve contradição na fixação do
termo inicial dos juros de mora.
A
alegação
de
hipossuficiência
utilizada como fundamento para as alegações de
abusividade da clausula de eleição de foro em
decorrência da existência de contrato de adesão foi
afastada no item A.4 [fls. 462/464].
A abusividade da multa contratual
foi analisada no item B.6, não havendo qualquer
omissão a tal respeito [fs. 470/471].
A
possibilidade
de
juntada
extemporânea dos documentos foi analisada pelo
acórdão embargado no item B.1 [fls. 465/466]. Não há
contradição em relação ao art. 435 do CPC, como
indicado na fundamentação da decisão.
A
alegação
da
existência
de
indícios de prova quanto à devolução das mercadorias
se trata de inovação recursal, visto que não alegada no
item III. IV de sua apelação, momento no qual a
embargante limitou-se a defender que não lhe foi
permitida a dilação probatória, ponto analisado em
preliminar [fls. 404/405].
Por fim, não contradição na fixação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286/50000 ITU 5/6
do termo inicial dos juros de mora. O acórdão é claro
em dispor que a correção monetária e os juros de mora
são aplicados a partir do inadimplemento da obrigação
líquida (vencimento mais remoto).
Assim, mantém-se o entendimento
exposto no acórdão embargado, visto não haver vícios
a serem sanados.
Ressalte-se que os efeitos infringentes somente são cabíveis quando
consequência lógica do saneamento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição que integra a
decisão embargada, hipótese não verificada no caso
em testilha.
Esse é o entendimento do e.
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal: [i] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe
16.04.2009; [ii] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; [iii] STF, EDcl em RE
199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma,
DJU 08.05.1998.
A parte opôs estes embargos de
declaração nitidamente com propósito de revisão da
questão decidida, que não contém vício a ser reparado.
Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Portanto, o recurso denota mero

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286/50000 ITU 6/6
inconformismo com o julgado, a ser instrumentalizado
da forma adequada.
Por
fim,
ressalta-se
ser
desnecessária, quando do julgamento, a referência
explícita a artigo de lei ou, como deseja o embargante,
julgamentos do STJ.
Nesse mesmo sentido: [i] STJ, Edcl.
nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ,
1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10;
[ii] STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j.
08.06.10, Dje. 29.06.10; [iii] STF, RE. no. 598123
AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10,
Dje. 30.04.10.
Não havendo vício a ser sanado,
não prosperam os presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica